Tribunal: TJSP
Processo: 1059980-83.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Pedido de rescisão contratual cumulada com devolução de todos valores por inadimplemento da construtora. Reconhecimento de ilegitimidade de parte da recorrente pelo juízo "a quo". Falta de interesse de agir recursal.

Recurso não conhecido.